Tribunal: STF
Processo: ARE 1387248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO MOVIMENTO GREVISTA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência da SDC desta Corte é firme no sentido de que, sem a existência da deflagração do movimento paredista, pressuposto intrínseco de constituição válida e regular do dissídio coletivo de greve, afigura-se impossível a tutela jurisdicional pretendida, por falta de interesse de agir.



    2. In casu, o TRT da 6ª Região julgou extinto, sem resolução do mérito, o vertente dissídio coletivo de greve, ao fundamento de que as assembleias setoriais realizadas pelos trabalhadores rodoviários, com duração de poucas horas na madrugada de um dia apenas, em cada uma das duas empresas, e com a participação de parte da categoria profissional, não se qualificaram como efetiva greve, na medida em que não se prestaram a afetar as atividades dos respectivos empregadores, tampouco de paralisar de forma generalizada o transporte público coletivo de passageiros, como instrumento de pressão para as reivindicações obreiras.



    3. A decisão merece ser mantida porquanto, sob tais circunstâncias, em que o conjunto fático-probatório dos autos aponta para a desqualificação do movimento grevista, esvai-se a discussão sobre o cumprimento ou não dos requisitos estampados na Lei de 7.783/89, perdendo relevo a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Recurso ordinário desprovido. (grifei)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVI, e 9º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente